Tribunal: STF
Processo: AI 868638
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. MONTEPIO CIVIL DA UNIÃO. RATEIO DE PENSÃO RECEBIDA PELAS FILHAS DO DE CUJUS COM A VIÚVA. Apelações desprovidas.” (eDOC 16, ID: 89383ee6, p. 9)



    Opostos embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 21, ID: f32b09d3.



    Opostos novos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos para correção de erro material. (eDOC 27, ID: dac725ab)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, 93, IX, 40, § 6º e 202, do texto constitucional. (eDOC 33, ID: f1679d9f)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido violou a Constituição ao considerar beneficiário da pensão por morte do servidor decorrente do Montepio Civil da União pessoa não inclusa na declaração de família, sob fundamento de ser essa beneficiária legal do regime obrigatório.



    Defende-se que “o Montepio Civil da União não seria vinculado às normas que regem o regime estatutário, sendo regime complementar, com regramentos específicos (Decreto nº 22.414 de 30 de janeiro de 1933 e Decreto nº 83.226, de 1º de março de 1979), esses devem ser observados quando do pagamento do benefício, tanto no que diz respeito ao valor quanto aos beneficiários.” (eDOC 33; ID: f1679d9f, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui entendimento no sentido de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Ainda que superados tais óbices, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional pertinente bem como com a análise do acervo probatório constante nos autos, consignou que a viúva faz jus ao recebimento de pensão. Nesse sentido cito trecho do acórdão recorrido:



    "Afiguram-se-me irrefutáveis as considerações desenvolvidas no parecer do MPF, da lavra da ilustre Procuradora Regional da República, Dra. Samantha Chantal Dobrowolski, a fls. 586v/588v, verbis:



    (...)



    12. No mérito, as questões centrais da lide cingem-se à possibilidade de a viúva do instituidor do beneficio receber a pensão, paga pelo Montepio Civil da União às autoras, filhas do falecido, bem como à possibilidade do recebimento da pensão na sua integralidade, tendo em vista a doença cardíaca que acometia o falecido. 13. Estabelece o art. 16 do Decreto n° 22.414/33, verbis:



    Art. 16. Por morte do contribuinte, têm direito à pensão as pessoas de sua família nomeadas na declaração a que se referem os arts. 9 a 15, tendo preferência, com exclusão de outros parentes e na ordem que se segue: § 1º A viúva, se em ação de desquite não foi considerada cônjuge culpado e vivia em família; os filhos menores e as filhas solteiras que viviam na companhia dê contribuinte ou fora dela com seu consentimento, legítimos, legitimados, naturais reconhecidos e adotivos, cabendo a metade da pensão à viúva e a outra metade repartidamente aos filhos e se por ocasião do falecimento do contribuinte a viúva estava grávida, na divisão da pensão será contemplado o nascituro e entregue à viúva a quota reservada. (...)



    14. Ocorre que, no caso, o casamento em segundas núpcias com a ré Carla Regina deu-se após o preenchimento da declaração de família, prevista nos dispositivos acima transcritos. Dessa forma, não havia como o instituidor da pensão fazer constar, nas declarações, a demandada. 



    15. Ademais, observa-se que a viúva figura no rol dos dependentes legais, tanto nas regras do estatuto revogado, como nas regras do estatuto em vigor (Lei nº 8.112/90), como bem salientado na sentença, não havendo motivo para que seja prejudicada a ré Carla Regina apenas porque não constava formalmente nas declarações de família. 



    16. Quanto à integralidade da pensão, de início, há de se refutar o argumento da União no sentido de que o TCU já reconheceu que o pagamento integral da pensão do Montepio é ilegal. 



    17. O fato de o TCU ter posicionamento acerca da questão não elide o controle judicial de eventual lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88, inexistindo hierarquia entre o Tribunal de Contas e a Justiça Federal. 18. O direito à integralidade da pensão encontra fundamento nos artigos 242 da Lei nº 1.711/52 (antigo Estatuto do Servidor Público, revogado pela Lei nº 8.112/90) e/o, da Lei nº 6.782/80, verbis:



    Art. 242. E assegurada pensão, na base do vencimento ou remuneração do servidor, à família ou mesmo quando o falecimento se verificar em consequência de acidente no desempenho de suas funções. Art. 1º A doença profissional e as especificadas em lei ficam equiparadas ao acidente em serviço para efeito da pensão especial de que trata o artigo 242 da Lei nº 1.7111. de 28 outubro de 1952. (Vide Decreto-lei nº 2.345. de 1987) Parágrafo único. A equiparação de que trata este artigo estende-se às pensões, inclusive do Montepio Civil da União, concedidas aos herdeiros de funcionários já falecido, para efeito de complementação pelo Tesouro Nacional.



    19. Em relação à revogação da Lei nº 6.782/80, tendo em conta o disposto no art. 253 da Lei nº 8.112/90, cumpre destacar o entendimento já adotado pelo julgador a quo:



    (...) 'Sustenta a União, contudo, a revogação da Lei nº 6.782/80, tendo em conta o disposto no art. 253 da Lei nº 8.112/90. Este dispositivo fez por revogar o antigo estatuto dos servidores, Lei nº 1.711/52, como, também, a legislação que lhe fosse complementar, no caso, a Lei nº 6.782/80. Há que se ponderar, no entanto, de acordo com o que restou sustentado pelas autoras, que a revogação ocorrida se deu de forma parcial, unicamente em relação ao regime de previdência obrigatório dos servidores públicos, antes disciplinado pela Lei nº 1.711/52 e, posteriormente, pela Lei nº 8.112/90, não abrangendo o regime de previdência referente ao Montepio Civil da União. Isso porque, além de tratar da complementação das pensões pelo regime obrigatório, também aquele diploma legal tratou dos benefícios que estariam a cargo do Montepio Civil. Neste ponto, portanto, não teria ocorrido a alegada revogação. A pretensão de ver paga a pensão de forma integral ainda se sustenta pelo fato de que, embora revogado o antigo estatuto dos servidores, o art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90, claramente previu o pagamento de aposentadoria integral na hipótese de cardiopatia grave. Nessas condições, fazem jus as autoras à pensão paga pelo Montepio Civil da União, de forma a corresponder à integralidade da remuneração do contribuinte, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 6.782/80, c/c art. 242 da Lei nº 1.711/52, atualmente disciplinado pelo § 1º do art. 186 da Lei nº 8.112/90'.” (eDOC 16, ID: 89383ee6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente